Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007552-73.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVETE SANTOS RANGEL, MARIA CELIA CARVALHO PAMPOLHA

APELADO: RICARDO AUGUSTO BORGES LEAO, MARIA ARLETE SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007552-73.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): MARIA IVETE SANTOS RANGEL.

MARIA CELIA CARVALHO PAMPOLHA.

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441).

AGRAVADO(S): RICARDO AUGUSTO BORGES LEÃO.

MARIA ARLETE SANTOS DE CARVALHO.

ADVOGADO(S): ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES (OAB/PA 1.895).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. MORTE DO OUTORGANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO IRREVOGÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão que negou provimento ao recurso de apelação, buscando o reconhecimento da nulidade de escritura pública de compra e venda celebrada com base em procuração em causa própria outorgada por genitora já falecida.

II. Questão em discussão: em saber se a morte do outorgante de procuração em causa própria, ocorrida antes da celebração de escritura pública de compra e venda pelo procurador, acarreta a nulidade do negócio jurídico subsequente.

III. Razões de decidir: A procuração em causa própria constitui negócio jurídico bilateral irrevogável que não se extingue pela morte de qualquer das partes, conforme art. 685 do CC/02 e art. 1.316, I, do CPC. O procurador recebe poder formativo (direito potestativo) de dispor do direito objeto da procuração, exercendo-o em nome do outorgante, mas em seu próprio interesse. Não há transmissão imediata do direito de propriedade, mas outorga do poder de transferi-lo. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a validade e eficácia da procuração em causa própria mesmo após a morte das partes.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A procuração em causa própria constitui negócio jurídico irrevogável cujos efeitos não se extinguem pela morte do outorgante, sendo válida a escritura pública de compra e venda celebrada posteriormente pelo procurador outorgado”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, STJ; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, STJ; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.:

0007552-73.2010.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MARIA IVETE SANTOS RANGEL

MARIA CELIA CARVALHO PAMPOLHA

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441)

AGRAVADO(S):
RICARDO AUGUSTO BORGES LEÃO

MARIA ARLETE SANTOS DE CARVALHO

ADVOGADO(S):
ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES (OAB/PA 1.895)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA IVETE SANTOS RANGEL e MARIA CELIA CARVALHO PAMPOLHA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16414857), que
conheceu e negou provimento
ao
recurso de apelação interposto pelas agravantes,
para manter integralmente os termos da sentença de improcedência dos pedidos da ação ajuizada.

Nas
razões do interno
(Id. 16826073),
as agravantes visam reformar a decisão monocrática. Alegam, em suma, que a procuração outorgada pela falecida genitora das recorrentes em favor da segunda agravada não teria gerado efeitos de transmissão da propriedade imobiliária, ensejando a anulação da escritura de compra e venda deste mesmo imóvel, na medida em que este negócio foi celebrado após a morte da outorgante.

Assinalam, a teor do art. 1.245 do Código Civil, que a propriedade imobiliária somente se transfere através do competente registro do título em cartório de registro de imóveis. Ressaltam também que a procuração em causa própria não transfere a propriedade imobiliária, o que denota a nulidade do ato de alienação efetuado pelos agravados. Por fim, sustentam que a manutenção dos efeitos da escritura de compra e venda caracterizaria enriquecimento sem causa dos agravados, que seria vedado pela norma do art. 884 do CC.

Os agravados foram intimados e não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 17260722.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. MORTE DO OUTORGANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO IRREVOGÁVEL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão que negou provimento ao recurso de apelação, buscando o reconhecimento da nulidade de escritura pública de compra e venda celebrada com base em procuração em causa própria outorgada por genitora já falecida.

II.

Questão em discussão
: em saber se a morte do outorgante de procuração em causa própria, ocorrida antes da celebração de escritura pública de compra e venda pelo procurador, acarreta a nulidade do negócio jurídico subsequente.

III.

Razões de decidir:
A procuração em causa própria constitui negócio jurídico bilateral irrevogável que não se extingue pela morte de qualquer das partes, conforme art. 685 do CC/02 e art. 1.316, I, do CPC. O procurador recebe poder formativo (direito potestativo) de dispor do direito objeto da procuração, exercendo-o em nome do outorgante, mas em seu próprio interesse. Não há transmissão imediata do direito de propriedade, mas outorga do poder de transferi-lo. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a validade e eficácia da procuração em causa própria mesmo após a morte das partes
.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A procuração em causa própria constitui negócio jurídico irrevogável cujos efeitos não se extinguem pela morte do outorgante, sendo válida a escritura pública de compra e venda celebrada posteriormente pelo procurador outorgado”

____________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, STJ; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, STJ; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições para alterar os termos da decisão monocrática.

O propósito do agravo interno consiste em reconhecer a nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel celebrada pelos agravados, mercê de tal negócio jurídico ter se valido da procuração em causa própria outorgada preteritamente pela já falecida genitora das agravantes e ainda em função de não haver transmissão de direitos de propriedade pelo instrumento de procuração.

Na decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes apontou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

Analisando o conjunto de elementos de prova dos autos,
verifico que na data de
22/01/1985
,
a Sra. Zenaide Santos Carvalho celebrou com a ré MARIA ARLETE SANTOS DE CARVALHO instrumento de procuração particular em causa própria (Id. 10881085, pág. 3), relativamente ao imóvel objeto do litígio, tendo esta procuração em causa própria sido registrada em cartório de títulos e documentos (Id. 10881085, pág. 5).
De fato,
a outorgante, que era genitora das apelantes e da apelada, faleceu no dia 29/05/1989
, conforme certidão de óbito (Id. 10881070, pág. 2).

Em 2007, a outorgada celebrou o negócio jurídico de compra e venda com o corréu RICARDO AUGUSTO BORGES LEÃO, por meio do qual transferiu a propriedade do imóvel a este, conforme escritura pública de compra e venda (Id. 10881073).

As autoras objetivavam a declaração de nulidade do negócio jurídico, tendo por causa de pedir exclusivamente a morte da outorgante antes da alienação do imóvel a terceiro. No entanto, tal pretensão é incabível, pois é entendimento pacífico que, a luz do art. 685, do CC/02, a hipótese de procuração em causa própria é negócio jurídico bilateral irrevogável
e não se extingue pela morte de qualquer das partes
(REsp n. 1.128.140/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 29/5/2017; AgInt no REsp n. 1.894.758/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 15/12/2021; e, REsp n. 64.457/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 8/10/1997, DJ de 9/12/1997, p. 64706)

[...]”

Depreende-se que o alegada nulidade do negócio jurídico foi devidamente afastada.

No caso em apreço, a procuração em causa própria foi outorgada em vida pela Sra.
Zenaide Santos Carvalho
em favor da ora agravada
MARIA ARLETE SANTOS DE CARVALHO na data de
22/01/1985.
Aquela outorgante faleceu em 29/05/1989.

Portanto, incide sobre este negócio jurídico as normas do Código Civil de 1916 que, em seu art. 1.317, inciso I, prescrevia se tratar de ato irrevogável, de modo que também seus efeitos não se extinguem pela morte das partes.

Aliás, desde a vigência do Código Civil de Beviláqua, tanto o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto do recém instituído Superior Tribunal de Justiça, assinalavam que a validade e eficácia da procuração em causa
in rem suam
não se extinguiam em virtude da morte das partes, conforme ilustram os seguintes arestos:

“PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA.
NÃO SE EXTINGUE COM A MORTE DO OUTORGANTE. EM RAZÃO DE SUA NATUREZA, NÃO SE LHE APLICA O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 1316 DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.”

(STF - RE 83946, Relator(a): MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 24-09-1976, DJ 22-10-1976 PP-09229)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITOS HEREDITARIOS.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA
.
CONTRATO DISTINTO DO MANDATO TRADICIONAL. TRANSFERENCIA DE DIREITOS. MORTE DO PROMITENTE-VENDEDOR. IRRELEVANCIA. VALIDADE DO INSTRUMENTO. DOUTRINA
. JURISPRUDENCIA. RECURSO PROVIDO.

I - PELO CONTRATO DE MANDATO EM CAUSA PROPRIA, O MANDANTE TRANSFERE TODOS OS SEUS DIREITOS SOBRE UM BEM, MOVEL OU IMOVEL, PASSANDO O MANDATARIO A AGIR POR SUA CONTA, EM SEU PROPRIO NOME,

DEIXANDO DE SER UMA AUTORIZAÇÃO, TIPICA DO CONTRATO DE MANDATO,

PARA TRANSFORMAR-SE EM REPRESENTAÇÃO.

II - AO TRANSFERIR OS DIREITOS, O MANDANTE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO, NÃO TENDO MAIS RELAÇÃO COM A COISA ALIENADA, PELO QUE NÃO HA QUE SE FALAR EM EXTINÇÃO DO CONTRATO PELA MORTE DO MANDANTE. O CONTRATO PERMANECE VALIDO E, EM CONSEQUENCIA, A PROCURAÇÃO, QUE E SUA FORMA, MESMO DEPOIS DO DECESSO DO VENDEDOR
.

III - ESSE POSICIONAMENTO, ADEMAIS, AJUSTA-SE AO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA SOMENTE RECLAMA INSCRIÇÃO DO INSTRUMENTO PARA SUA VALIDADE E EFICACIA PERANTE TERCEIROS, MOSTRANDO-SE HABIL A OBTENÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE VENDEDOR INDEPENDENTEMENTE DESSE REGISTRO.”

(STJ - REsp n. 64.457/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 8/10/1997, DJ de 9/12/1997, p. 64706.)

Tal posicionamento não se alterou com o advento do Código Civil de 2002, que passou a prever expressamente a não extinção dos efeitos da procuração em causa própria pela morte da parte, consoante o art. 685 (REsp n. 1.128.140/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 29/5/2017.).

É bem verdade que a procuração
in rem suam
não constitui ato de transmissão do próprio direito de propriedade, contudo, trata-se de negócio jurídico que enseja a outorga do poder formativo (direito potestativo) de dispor do direito (real ou pessoal) objeto da procuração. Esta compreensão foi devida e expressamente afirmada pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.345.170/RS, cujo voto condutor, partindo de consistentes ensinamentos doutrinários e bases jurisprudenciais, concluiu:

“[...]

Nesse contexto, pode-se conceituar a procuração em causa própria
como o negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante.

[...]

Quantos aos efeitos, o negócio jurídico referente à procuração em causa própria outorga ao procurador, de forma irrevogável, inextinguível pela morte de qualquer uma das partes e sem dever de prestação de contas, o poder formativo (direito potestativo) de dispor do direito (real ou pessoal) objeto da procuração.

Em outras palavras, a rigor não se transmite o direito objeto do negócio jurídico, outorga-se o poder de transferi-lo.

Conforme preceitua Pontes de Miranda, o titular do poder formativo de dispor ‘está em tal relação com a esfera jurídica, de que há de sair o bem da vida, que o seu ato tem o efeito que o agente quer que se produza’ (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: validade, nulidade, anulabilidade. Atual. Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: RT, 2012, p. 197).

Tal poder atuará, ao fim e ao cabo, como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado (HAICAL, Gustavo. Autorização no Direito Privado. São Paulo: RT, 2019; COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, pp. 50 e 56).

Em regra, o poder formativo de dispor é exercido pelo próprio titular do direito. No entanto, conforme leciona o mestre alemão Andreas von Tuhr, o referido poder pode ser atribuído a outrem para ser exercido em nome do titular do direito ou em nome próprio (TUHR, Andreas von. Parte General del Derecho Civil. Trad. Wenceslao Roces. Granada: Editorial Comares, 2006, pp. 69-70).

Essa situação excepcional é o que ocorre no caso da procuração em causa
própria: ao procurador é outorgado o poder de dispor do direito objeto do negócio jurídico de procura, exercendo-o em nome do outorgante (titular do direito), mas em seu próprio interesse
.

É bem de ver, no entanto, que não há aqui nenhuma violação da regra nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, que, para ser exata, deve ser lida como ‘ninguém pode transferir mais direitos do que tem ou do que tem poderes para transferir’ (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos, ações. T. V. Atual. Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: RT, 2013, p. 405; TUHR, Andreas von. Parte General del Derecho Civil. Trad. Wenceslao Roces. Granada: Editorial Comares, 2006, p. 57).

[...]”

Nesse contexto, ainda que a outorgante da procuração em causa própria tenha falecido antes da data da celebração da escritura pública de compra e venda do imóvel, que foi realizada pela outorgada em 2007, não há como reconhecer a extinção dos efeitos da procuração em causa própria, daí porque não se verifica a nulidade daquele negócio jurídico.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16414857
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025